Tribunal: TJSP
Processo: 2114370-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114370-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente FELIPE
RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante DAVID CANCILLERI DA COSTA
FILHO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 2
HC no:
2114370-60.2020.8.26.0000
Comarca:
Santos
Impetrantes:
Adv. David Cancilleri da Costa Filho
Adv. Thiago Alves Cancilleri da Costa
Adv. João Paulo Pataro Silvino
Paciente:
Felipe Rodrigues dos Santos
Voto no 38.107

1. O presente habeas corpus foi impetrado pelos advogados David Cancilleri da
Costa Filho, Thiago Alves Cancilleri da Costa e João Paulo Pataro Silvino em benefício
de Felipe Rodrigues dos Santos, sob a alegação de que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da Vara do Júri e
Execuções Criminais da comarca de Santos.
O paciente foi preso em flagrante delito em 24 de janeiro de 2020 como incurso
nos delitos previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/06, 14 da Lei no 10.826/03, 329 e
121 (na forma tentada), ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 3
O Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, cujo mandado foi
cumprido em 29.01.2020, pois o paciente encontrava-se internado até aquela data.
Sustenta a impetração, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e da
audiência de custódia, ante a não apresentação do preso perante a autoridade
judiciária competente, pois ele se encontrava internado na Santa Casa de Santos, o que
fere o disposto no artigo 310 do CPP. Aduz que, por se encontrar hospitalizado, o
paciente não foi interrogado. Alega que o paciente não cometeu os crimes que lhe são
imputados, pois nada de ilícito foi encontrado com ele. Assevera que a decisão que
decretou a prisão preventiva não restou concretamente fundamentada, em
contrariedade ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário,
estudante, possui bons antecedentes e residência fixa. Ademais, não há prova de que
ele cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo justa causa para a manutenção
da prisão. Por fim, requer seja revogada a prisão preventiva, ante a situação de
pandemia vivenciada no país, mormente porque o paciente encontra-se preso há mais
de 90 dias em estabelecimento penal superlotado, o que facilita a propagação em
massa do coronavírus. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que seja
concedida liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, que sejam fixadas
medidas cautelares diversas.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 4
ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva1 se
apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios
suficientes de autoria de prováveis crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido e tentativa de homicídio, alicerçou-se na gravidade concreta do
delito, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos
requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram três indivíduos sentados em
uma escadaria, com algumas sacolas, estando um deles armado com um revólver. Ao
se aproximarem, os policiais deram voz de prisão aos indivíduos, que correram. Um
deles, ora paciente, estava armado e disparou contra os policiais, que revidaram. Em
perseguição aos indivíduos, foi encontrada uma sacola com drogas 112 porções de
cocaína (79g) e 106 papelotes de maconha (341g) , um rádio comunicador e R$ 24,00.
Mais adiante os policiais acharam um revólver. Os indivíduos lograram êxito em
evadir-se. Algum tempo depois, a guarnição tomou conhecimento de que houve um
chamado do SAMU para atendimento a um indivíduo baleado. Os policiais dirigiram-
se até a Santa Casa de Santos e lá reconheceram o paciente como sendo a pessoa que
atirou contra eles.
1 Fls. 27/29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 5
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria,
os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas à subsunção da conduta da
paciente, sob o enfoque do não cometimento do crime, são pertinentes ao próprio
mérito da ação penal, pois estão a exigir aprofundado exame das provas, não se
adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os
crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se as drogas encontradas, bem como a arma e as
munições, além do reconhecimento do paciente pelos policiais, o que, somado à
resistência a tiros, aponta para a necessidade da custódia cautelar.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de
periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem
pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando-
se irrelevante o fato de ele ser primário, estudante, possuir bons antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 6
residência fixa.
Outrossim, de ver-se que a legislação processual penal impõe a imediata
apresentação do preso à autoridade policial com atribuição para lavrar o respectivo
auto de prisão em flagrante, ao passo que a Constituição Federal determina tão
somente que a segregação de qualquer pessoa e o local onde se encontra sejam
comunicados ao juiz competente.
De qualquer modo, a audiência de custódia não foi realizada em razão de o
paciente encontrar-se internado, ferido a bala, em decorrência do tiroteio a que ele
mesmo deu início, com sua resistência.
No mais, decretada a prisão preventiva com fundamento na presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não mais subsiste a prisão em
flagrante, mostrando-se superada a questão relativa à sua regularidade.
De outra parte, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho
Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com
relação à disseminação do vírus, não há como afirmar que o paciente faça jus à
concessão da liberdade.
Não há comprovação de que o paciente se encontra em unidade com
superlotação desprovida de equipe de saúde ou que se enquadre em grupo de risco.
Por outro lado, não há, ao menos por ora, notícia de que o presídio onde se
encontra o paciente tenha apresentado qualquer pessoa infectada por coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.107 - Habeas Corpus Criminal no. 2114370-60.2020.8.26.0000 - 7
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador